Tribunal: TJPA
Processo: 0810220-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810220-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: IVALDO FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810220-23.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA.

PACIENTE: IVALDO FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME
PREVISTO NOS ARTIGOS 171, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. EM DECISÃO PROFERIDA NO DIA 25/06/2024, TAL ROGATIVA FOI ANALISADA E MANTIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP,
IMPOSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
PACIENTE PAI DE
MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE
. DESCABIMENTO. NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O COACTO É O ÚNICO RESPONSAVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS
.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É descabida a alegação de excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão realizada no dia 29/05/2024, tendo em vista que, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, em decisão proferida no dia 25/06/2024, o pedido de revogação da prisão foi analisado e mantido;

2. A arguição de falta de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, pois, segundo o
decisum
guerreado, a custódia cautelar se faz necessária pelo
modus operandi
do delito, fato este que justifica a necessidade da prisão para à garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do crime, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública;

3. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é o único responsável pelo sustento, tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores de 12 (doze) anos de idade;

4. A argumentação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inocorrente, em decorrência da custódia cautelar se encontrar motivada nos requisitos autorizadores, previstos no artigo 312, do CPP, pois há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

5. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Gomes de Farias.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Ivaldo Francisco Oliveira Sousa, com prisão preventiva decretada no dia 06/04/2024, com cumprimento de mandado em 19/06/2024, no município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 171, na forma do artigo 71, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da Ação Penal nº 0800218-56.2024.8.14.0044.

A impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão realizado no dia 29/05/2024; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) pai de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, dependentes de seus cuidados; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar.

O pedido de liminar foi indeferido
(Doc. Id. nº 20356755 - páginas 1 e 2)
, as informações foram prestadas e anexadas aos autos
(Doc. Id. nº 20373899 - páginas 1 a 5)
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem
, (Doc. Id. nº 20620448 - páginas 1 a 12)
. Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que se trata de representação da autoridade policial do Município de Primavera, pela decretação da prisão preventiva do paciente, em razão da prática de crimes de estelionato, previstos no artigo 171, na forma do artigo 71, do Código Penal Brasileiro.

Narram os autos que o coacto estaria aplicando golpes no município anteriormente mencionado valendo-se da sua qualidade de representante comercial da pessoa jurídica BELLA CASA ENXOVAIS LTDA (CNPJ: 44.018.925/0001-35), a qual possui como sócio administrador o Sr. RICARDO FERREIRA DE ANDRADE.

Segundo a autoridade policial apurou que, o paciente passou a emitir notas falsas, falsificando a assinatura de clientes para ficar de posse das mercadorias vendidas ou do dinheiro pago pelos compradores. Destaca, ainda, que foram igualmente vítimas da conduta criminosa as Sras. MAURA SANTA BRIGIDA TRINDADE, RAIMUNDA MESQUITA DE SOUSA e VALDILEIA RIBEIRO DA SILVA, as quais a autoridade policial informa que foram cobradas, pelo Sr. RICARDO ANDRADE, por compras que não realizaram, tendo o imputado emitidos notas falsas em nome das ofendidas.

A partir dos relatos das vítimas, em especial da afirmação do administrador da sociedade empresária, foi verificado que o paciente, estaria utilizando de seu cargo coo representante comercial e aplicando diversos “golpes” em moradores locais, falsificando as assinaturas destes com o fim de obter para si vantagem ilícita. Desta feita, o representado falsificava notas em nome das vítimas para pegar a mercadoria junto à sociedade empresária gerenciada pelo Sr. RICARDO ANDRADE, e ao mesmo tempo em que não entrega os bens aos supostos compradores, deixa a estes a obrigação de realizar o pagamento.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A impetrante alega excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão realizada no dia 29/05/2024.

É descabida tal arguição, uma vez que, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora,
em decisão proferida no dia 25/06/2024, tal súplica foi analisad
a, sendo a custódia mantida.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade da agente demonstrada com suas condutas delitivas.

Examinando os autos, denota-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, afim de garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311

e 313, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (STJ – HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; STJ – HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

Registre-se, ainda, que a segregação pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, havendo requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial (CPP, art. 311).

No caso ora apreciado, o indigitado está sendo investigado pela prática, em tese, do crime de estelionato na forma continuada (CP, art. 171 c/c art. 71). Sendo a infração imputada ao increpado punida com pena de reclusão superior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312, do CPP, e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a sua prisão.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estes estão presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos: “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o periculum in mora compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312).

O fumus comissi delicti consubstancia-se a partir das peças que compõem o caderno informativo, em especial pelos extensos relatos das supostas vítimas da conduta do investigado, as quais narraram, de forma pormenorizada, a dinâmica dos fatos, de onde se extrai indícios suficientes da existência do crime e do seu autor.[...]

[...]A aplicação das medidas cautelares, ressalte-se, seria ineficaz ao fim almejado. Dessa forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal e a investigação ou instrução criminal (CPP, art. 282, I), bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias de fato e condições pessoais do indiciado (art. 282, II, do CPP) e a impossibilidade de substituição da prisão por outra de menor medida de onerosidade (art. 282, § 6º, do CPP), tem-se que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, como concretamente demonstrado nos autos.

Diante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de IVALDO FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA, brasileiro, natural de Belém - Estado do Pará, nascido em 27.02.1974, filho de Olgarina Figueiredo Sousa e Raimundo Oliveira Sousa, portador do RG n. 1829888 PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o n. 735.989.502-25, a fim de garantir a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal.[...]

Assim, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

COACTO É PAI DE MENORES DE IDADE SENDO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS

Apesar de ter sido acostado aos autos 02 (duas) certidões e nascimento sendo o paciente pai dois menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 20280233 - páginas 150 e 151), não há no feito qualquer documento que comprove que o coacto é o único responsável pelas crianças, e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/08/2024